Tribunal: TJBA
Processo: 8045120-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8045120-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DIEGO FERREIRA CABRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, LIVIO GOMES RIBEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE
P
RESO PREVENTIVAMENTE
EM
04/04/2025
POR SUPOSTA PRÁTICA DO
CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2°, II, DO CÓDIGO PENAL).

ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
INOCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA
DA PRISÃO
DESCUMPRIDA. RÉU FORAGIDO POR 5 (CINCO) ANOS. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP.
A
FALTA DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUE NÃO IMPLICA NA SUA REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO COMPETENTE PARA QUE EFETUE A REAVALIAÇÃO PREVISTA NO ART. 316 DO CPP.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA. ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM. PRECEDENTES DO STJ.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONHECIDA E
DENEGADA, COM DETERMINAÇÃO PARA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Livio Gomes Ribeiro
e Sylvio Roberto de Pinheiro Soares
, Advogado
s
, em favor de Diego Ferreira Cabral, apontando como autoridade coatora
a
MM. Ju
íza
de Direito da 7ª Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Salvador/BA,
Drª. Alessandra Vasconcelos Dumas de Medeiros Netto
.

2.
Extrai-se da denúncia (id.88075832) que a vítima estava do lado de fora da sua residência realizando um
a

ligação
quando foi abordado, supostamente, pelo paciente e mais
dois comparsas, que desceram de um veículo em posse de arma de fogo, momento em que anunciaram o assalto e levaram seu aparelho celular.
F
icou constatado que a arma utilizada era um simulacro.

3
.
Os
suspeitos
foram presos em flagrante e,
em decisão judicial proferida em 25/04/2020 foi concedida a liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares, dentre elas, a fiança. Em 29/04/2020, foi dispensada a fiança pelo juízo a quo, determinando a expedição de alvará em favor dos réus, com aplicação e medidas cautelares como o comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentarem-se da Comarca.

4.
Após a denúncia, somente o réu Lucas Santos da Silva foi devidamente citado. Tanto o Paciente, como Flávio dos Reis Santana não foram encontrados, o que ensejou o desmembramento do feito. Em 28/08/2022 foi decretada novamente a prisão preventiva do Paciente
e do acusado Flávio
, em razão da fuga do distrito da culpa, por conveniência da instrução e da aplicação da lei penal,
com a prisão do Paciente efetivada em
04/04/25.

5
. Em 28/08/2022 foi decretada novamente a prisão preventiva do Paciente, em razão deste ter se evadido, por conveniência da instrução e da efetiva aplicação da lei penal, o qual fora
novamente
preso em 04/04/25.

6
. Sustentam os Impetrantes ausência de fundamentação da decisão que decretou novamente a prisão preventiva, baseando-se apenas no descumprimento da decisão judicial, bem como ausência de reavaliação da prisão, destacando também a favorabilidade das condições pessoais.

7
.
A
o revés do que foi sustentado na impetração, verifico que a decisão impugnada não padece do indigitado vício de fundamentação, tendo
a
Magistrad
a
singular apontado eficazmente a necessidade da prisão preventiva, deixando, destarte, evidente que outras medidas cautelares diversas da prisão não
foram
suficientes, uma vez que
o Paciente não foi encontrado para a sua citação, sem que informasse previamente seu endereço correto, permanecendo foragid
o por 5 (cinco) anos,
não havendo, portanto, que se falar em
violação aos princípios suscitados

ou

mesmo em
fundamentação inidônea.

6
.
Com relação à alegação de ausência de reavaliação da prisão, de fato, mesmo após transcorrido o prazo de
90 (noventa) dias como
prevê
o art. 316, parágrafo único, do CPP,
não houve reavaliação da prisão.

Contudo, de logo registro que, a meu sentir, ainda que caracterizada a omissão quanto à reavaliação periódica da prisão cautelar, tal hipótese não gera automaticamente o direito de liberdade ao Réu, mas tão somente o direito de ser avaliada judicialmente a necessidade de manutenção da segregação.

7
.

Noutro giro,
apontam que o Paciente que é primário de bons antecedentes, fazendo jus a medidas diversas ao cárcere. Todavia, o fato deste ser tecnicamente primário de bons antecedentes, por si só, não inviabiliza a prisão impugnada, se presentes os motivos legais ensejadores previstos no art. 312, do CPP.

8
.

Parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Dra. Elza Maria
d
e Souza, opinando pelo conhecimento e denegação da ordem (ID.88194440).

09. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, determinando-se a reavaliação da prisão cautelar pelo Juízo de origem.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8045120-41.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante Livio Gomes Ribeiro
e Sylvio Roberto de Pinheiro Soares
, em favor de Diego Ferreira Cabral,
e como Impetrado
a
MM. Ju
íza
de Direito da 7ª Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Salvador/BA,
Drª. Alessandra Vasconcelos Dumas de Medeiros Netto
.

ACORDAM, os Desembargadores comp
onentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER E
DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16/18